Tribunal: TCU
Processo: 003.264/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL (MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MS), POR MEIO DO ACÓRDÃO 868/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.207/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 6770/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação expedida ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (Dsei-MS) por meio do item "b" do Acórdão 868/2025-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2022, cujo objeto foi a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de vigilância armada. Considerando que, em razão das irregularidades constatadas no âmbito do TC Processo 008.207/2023-2 , o Tribunal determinou ao Dsei/MS a não prorrogação do Contrato 5/2022, decorrente do aludido certame; considerando que a unidade jurisdicionada comunicou ao Tribunal a não prorrogação do ajuste, informação consentânea com os dados disponíveis no Portal de Transparência do Governo Federal; e considerando que o encaminhamento proposto na instrução técnica (peça 14) foi chancelado pelo escalão dirigente da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 15); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação descrita no item "b" do Acórdão 868/2025-TCU-Primeira Câmara ; b) informar o Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul acerca desta deliberação; c) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 008.207/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 003.264/2025-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (ministério da Saúde Em Ms). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.